Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710407-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODERICO DOS SANTOS VAZ MANSO, LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO EMBARGADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Não Conhecido em Parte – Efeito Suspensivo – Inferido – Ausência de Omissão. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão na Decisão de ID no 34260897, porquanto o recurso não foi conhecido na parte que versa sobre o indeferimento da ilegitimidade passiva, aduzindo que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em face da Decisão que versar sobre exclusão de litisconsorte. Sustenta, ainda, omissão quanto ao prazo prescricional aplicável apenas às partes recorrentes, as quais não fazem parte da relação contratual, motivo pelo qual deve ser aplicado o prazo trienal. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, a Decisão embargada não conheceu a matéria referente à ilegitimidade passiva ao fundamento de inexistir urgência quanto à questão. Apesar de os recorrentes sustentarem a possibilidade de interposição do Agravo de Instrumento em face da Decisão que verse sobre a exclusão de litisconsorte, a meu ver, incabível a interposição do recurso em face de decisão que versar sobre a manutenção do litisconsórcio, o que ocorreu no caso dos autos. Demais, a insurgência quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso está relacionado ao mérito do próprio recurso, devendo esta aguardar a prolação do Acórdão ou ser objeto de recurso próprio. Assim, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Prossiga-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator